Tribunal: TJES
Processo: 0000764-69.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-69.2015.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADEMIR GUERRA

APELANTE: MAXSUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000764-69.2015.8.08.0031

APTE:
ADEMIR GUERRA

APDO
:

MAXSUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DÍVIDA IMPUTADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1
–
Compete ao adquirente do imóvel providenciar a transferência de propriedade do bem junto ao respectivo cartório de registro de imóveis.

2
-
A ausência de transferência no tempo oportuno pode acarretar em cobrança de dívidas do bem direcionadas ao antigo proprietário.

3
- É cabível o dano moral em razão da negativação indevida do CPF do antigo proprietário em razão de débitos atinentes a imóvel quando o adquirente dele deixa de proceder com a devida transferência de titularidade do bem. Manutenção da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida.

4
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000764-69.2015.8.08.0031

APTE:
ADEMIR GUERRA

APDO
:

MAXSUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o réu/recorrente ao pagamento do importe de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão da negativação indevida por ele supostamente causada.

Em síntese, verifica-se que o autor vendeu um imóvel ao recorrido e este teria se obrigado a promover a transferência do bem tão logo fosse feito o pagamento, o que não ocorreu, ocasionando a negativação do CPF do alienante pelos débitos relativos ao imóvel vendido.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade ativa.

I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega o recorrente a ilegitimidade ativa do recorrido para figurar na presente demanda, alegando que o imóvel estaria em nome de terceiro.

Todavia, penso que a presente questão deva ser rejeitada, em razão da teoria da asserção.

E assim digo, porque a primeira vista, restou demonstrado pelo autor o seu interesse e o dano sofrido, devendo a estrita apuração da responsabilidade dele ser aferida na fase meritória.

Sobre o tema é a jurisprudência:

“
[...]1.
Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017).[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

Por tal razão,
rejeito a prefacial em comento.

É como voto.

II – MÉRITO

No mérito, o recorrente alega que não caberia qualquer indenização por dano moral, apontando não teria como efetuar a transferência do imóvel porque o recorrido não efetuou primeiramente o registro do bem em seu nome, constando lá apenas a propriedade de terceiro.

Sem delongas, entendo que a tese recursal não prospera, na medida em que o recorrente não logrou êxito em comprovar que teria sido impossibilitado de promover as diligências necessárias a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, assim como o respectivo registro em razão de ato de terceiro.

Como se observa do contrato firmado entre as partes, cabia ao réu/recorrente o compromisso de promover a transferência do imóvel adquirido para o seu respectivo CPF, o que não providenciou.

Assim, não se desincumbindo de tal ônus e tampouco demonstrando que o referido impedimento teria decorrido de ato do próprio alienante/recorrido, não há como chancelar a desídia do recorrente.

Demais disso, não restando demonstrado o ato de terceiro e sendo vislumbrado o dano causado ao autor da ação, outro caminho não vislumbro senão a manutenção da sentença.

Por fim, é de se registrar que quanto ao dano moral o magistrado singular foi parcimonioso, considerando as nuances que permeiam a causa, não havendo necessidade de ser alterado o quantum arbitrado.

Destarte, de ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% os honorários a título recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).